Tribunal: TJES
Processo: 0038827-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038827-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIMEIRE INEZ DA SILVA TOBA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS - REEMBOLSO PELO ESTADO.

1 –
A alegação de cerceamento do direito de defesa não subsiste, posto que a própria parte não sustentou, no juízo de origem, a necessidade de realização de nova perícia ou a produção de outras provas.

2 - A prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta a autora incapacidade laboral.

3 - Não estando a
segurada incapacitada, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

4 - Assiste razão ao INSS em seu pleito, pois conforme já decidido pelo STJ, "
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

5

-
Recurso da autora desprovido e apelo do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo de Luzimeire Inez da Silva Toba e, por igual votação, dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038827-19.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADA: LUZIMEIRE INEZ DA SILVA TOBA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada por Luzimeire Inez da Silva Toba em face do Instituto Nacional do Seguro Social
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 179/207 sustenta a autora, inicialmente, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

Acrescenta que a incapacidade laborativa resta comprovada nos autos, conforme laudo pericial, que concluiu pela existência de lesão na coluna, parcialmente incapacitante.

A autarquia apresentou seu recurso às fls. 211/213 almejando o reembolso dos honorários periciais adiantados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Eminentes Pares, em razão do alegado acidente de trabalho sofrido, pretende a recorrente a concessão de benefício previdenciário, porquanto reduzida a sua capacidade laborativa.

Realizada a perícia no ano de 2019, considerou o
expert
que, embora caracterizado o acidente de trabalho,
“
no momento, após exame físico, não identificamos incapacidade total laboral, mas deve evitar atividades com esforço físico e repetitivo com o membro superior direito para o risco de retorno do quadro álgico”
.

Em resposta aos quesitos, consignou ainda que
“
a autora esta apta para o exercício da mesma atividade sem o esforço físico repetitivo e ou para outra atividade profissional que se sinta habilitada”
, acrescentando que
“não há incapacidade para a autora no momento da pericia”
.

Às fls. 119v/120 respondeu que a requerente pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava, pontuando apenas que o
layout
do posto de trabalho deve ser adequado às atividades, não vislumbrando, ademais, ao responder quesitos complementares, que “não identificamos incapacidade funcional para exercer a função de operador de caixa”.

Na sequência, postulou a autora o regular prosseguimento do feito, com prolação de sentença (fl. 151).

Neste cenário, considero, de plano, que a alegação de cerceamento do direito de defesa não subsiste, posto que a própria parte não sustentou, no juízo de origem, a necessidade de realização de nova perícia ou a produção de outras provas.

Nada obstante,
registro que a prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pela recorrente, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade.

Da mesma forma, os quesitos formulados por ambas as partes e pelo juízo foram devidamente respondidos e fundamentados pelo perito, não se constatando qualquer omissão ou contradição. Até mesmo os quesitos complementares foram adequadamente respondidos pelo médico. O simples fato dos apontamentos periciais não confirmarem os laudos unilaterais apresentados não enseja a nulidade da perícia, posto que o
expert
do juízo deve apontar em seu relatório as conclusões que obteve após o exame do paciente, ainda que sejam em sentido diverso.

Por conseguinte, sob tais premissas, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Conforme visto, a prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta a autora qualquer incapacidade laboral.

A conclusão do perito foi categórica no sentido de que
“não há incapacidade para a autora no momento da pericia”,
reforçando que
“não identificamos incapacidade funcional para exercer a função de operador de caixa”
.

Desse modo, não estando a segurada incapacitada, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

Por seu turno, assiste razão ao INSS em seu pleito, pois conforme já decidido pelo STJ, "
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

Na mesma linha são as recentes decisões monocráticas daquela Corte Superior: (REsp n. 2.134.786, Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/04/2024; REsp n. 2.134.385, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/04/2024; REsp n. 2.133.306, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 11/04/2024).

De conseguinte, conheço dos recursos, para
negar

provimento
ao apelo da autora e
dar provimento
ao do INSS, condenando o Estado do Espírito Santo a ressarcir os honorários periciais adiantados pela autarquia federal.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.